Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700549-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO BATISTA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, nos quais foi proferida nova decisão, id. 230514541, deferindo o sobrestamento do processo (...Ante o exposto, determino o sobrestamento do processamento destes autos até o julgamento definitivo da ADPF 615). A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora